Tribunal: STF
Processo: Rcl 55031
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC. AI 791.292-RG (Tema 339). Decisão mantida no julgamento de agravo interno. Observância da sistemática da repercussão geral na origem. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Motivação suficiente. Alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. Não ocorrência. Seguimento negado.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda., contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2293316-54.2020.8.26.0000, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento do recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra que diante do não pagamento voluntário da dívida pugnou pela penhora de valores via Bacenjud, Infojud e Renajud.



    Após o bloqueio, a parte beneficiária alegou a nulidade da intimação e a suposta impenhorabilidade dos valores, requerendo a devolução do prazo. O Juízo reclamado considerou nula a intimação, determinou a restituição do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença e o desbloqueio em relação a algumas das contas bancárias.



    Alega que a Corte reclamada não se manifestou quanto aos desbloqueios dos valores penhorados, notadamente por se tratar de contas com movimentações típicas de conta corrente.



    Reporta que diante do silêncio absoluto em relação às teses capazes de alterar a conclusão adotada, manejou recurso extraordinário, a que negado seguimento, com base no art. 1030, I, a, do CPC, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). O agravo interno interposto foi desprovido.



    3. A reclamante alega usurpada a competência do STF, tendo em vista que a remessa do recurso extraordinário foi injustamente obstada pela Corte reclamada, ante a ausência total de fundamentação e não apenas motivação deficitária.



    4. Sustenta que os requisitos recursais estão preenchidos na hipótese vertente, assentado o recurso extraordinário em transgressão da Constituição e não da legislação federal, totalmente vilipendiado o dever constitucional previsto no art. 93, IX, da CF.



    5. Defende aplicável o RE 719.870-RG (Tema 670), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada.



    6. Aduz que não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista jurídico, já que os temas versados no Recurso Extremo gozam de nítida repercussão geral, existindo inequívoca transcendentalidade subjetiva da causa.



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a determinação de encaminhamento dos autos a esta Suprema Corte, para provimento do recurso extraordinário.



    Subsidiariamente, postula a cassação do acórdão reclamado, com a determinação de acolhimento de seus pedidos pelo TJSP.



    8. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. A reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no AI 791.292-RG (Tema 339) na análise da admissibilidade de recurso extraordinário. Acrescenta que a autoridade reclamada deveria ter aplicado ao caso o paradigma do RE 719.870-RG (Tema 670). 



    3. A presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que admite, mediante interpretação contrario sensu, o seu cabimento para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.



    4. Em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de admissibilidade da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.



    5. Verifico esgotadas as instâncias ordinárias, porquanto cumprido o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Preenchido, portanto, o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, cabível a presente reclamação constitucional.



    6. Da análise dos documentos acostados aos autos, observo interposto recurso extraordinário, em que veiculada ofensa ao art. 93, IX, da Lei Maior. A Corte reclamada negou seguimento ao apelo com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, porquanto apreciadas todas as teses recursais aptas, em tese, a alterar as conclusões adotadas pelo órgão julgador, resolvida a matéria por meio de decisão suficientemente fundamentada, em harmonia com a orientação desta Suprema Corte exarada ao exame do AI 791.292-RG (Tema 339). Reproduzo trecho da referida decisão: 



    “I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda., com fundamento no art. 102,III, "a", e § 3º, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 28ª Câmara de Direito Privado, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    Inicialmente, alerto que assertivas de ofensa a dispositivos de lei federal não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário.



    Assim, nos estritos limites da adequada devolução recursal, passo à análise do reclamo.



    II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.



    Fundamentação da decisão (tema 339):



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:



    "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral." (AI791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 13.8.2010)



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente.



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição.



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I,"a" e "b", CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE, ficando, em consequência,prejudicado o pretendido efeito suspensivo.”



    7. Na sequência, interposto agravo interno, em que negado provimento, nos seguintes termos:



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    8. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 339 do E. STF ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. EMBARGOS REJEITADOS”



    9. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, compete ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 



    10. Por sua vez, o art. 1.030, § 2º, do CPC prevê o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. No referido recurso, deve a parte recorrente demonstrar a inaplicabilidade do precedente invocado, em razão da distinção entre o caso dos autos e o paradigma de confronto ou em virtude da superação do entendimento nele firmado. 



    11. Nesse contexto, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 – no sentido de ser possível ao Tribunal a quo negar seguimento ao recurso extraordinário mediante a aplicação do instituto da repercussão geral, decisão contra a qual cabível o agravo interno a ser apreciado pelo respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, do CPC –, não havendo, portanto, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte no caso em exame.



    12. Não diviso, por outro lado, a existência de equívoco ou de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.



    13. Por oportuno, reproduzo a tese fixada no AI 791.292-RG por esta Suprema Corte: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    14. Lado outro, no RE 719.870-RG, Tema 670 da sistemática de repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.



    15. Consoante se denota do ato reclamado, a Corte de origem assentou resolvida a matéria por meio de decisão suficientemente fundamentada, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do ora reclamante, desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte recorrente.



    16. Nesse contexto, suficientemente motivada a referida decisão, reputo harmônica a decisão reclamada com o precedente paradigmático firmado por esta Casa no julgamento do AI 791.292-RG, Tema 339 deste STF, porque específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral, o que, a seu turno, afasta a alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte.



    17. Lado outro, não há aplicar-se à causa o RE 719.870-RG, Tema 670 da sistemática de repercussão geral, à míngua de identidade da matéria discutida nestes autos com aquela versada no paradigma. Com efeito, o precedente suscitado cuida, na origem, de representação de inconstitucionalidade. Alusivo o parâmetro à nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento. O caso dos autos, a seu turno, cuida de bloqueio de valor em conta bancária para pagamento de dívida. Assim, não atendido o requisito da aderência estrita, por cuidarem os feitos de hipóteses distintas, assentadas em premissas fáticas dessemelhantes.



    18. A elucidar a compreensão pela ausência de teratologia na aplicação do Tema 339, colaciono, a título de exemplo (grifei):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 52.375 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 339 (AI 791.292-RG). MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas".



    2. Não há interesse de agir quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 48958 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 04.4.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigmas da sistemática da repercussão geral (AI-RG-QO 791.292, tema 339 e ARE-RG 639.228, tema 424). 3. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 4. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 45.689 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 41.716 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.9.2020).



    19. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora